Tribunal: TJMT
Processo: 0048064-81.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048064-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELIZABETH SOARES DE LARA - CPF: 318.134.701-97 (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – EMPREGADO DE
EMPRESAS PÚBLICAS
– AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova, quando o Juízo
a quo
considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

O constituinte originário inseriu norma transitória (art. 19 da ADCT) criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis dos três entes federados, da administração direta, autárquica e fundacional, que ingressaram no Serviço Público, antes da novel Carta, que contassem, neste, pelo menos cinco anos ininterruptos.

A estabilidade prevista no art. 19 da ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elizabeth Soares de Lara
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Funcional, proposta pela Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos na inicial (id. 17963955).

Em suas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da Sentença, sob o argumento de que ocorreu o cerceamento de defesa. No mérito, aduz que faz jus à estabilidade extraordinária, no cargo que ocupa hoje dentro da Secretaria de Estado de Fazenda, pois iniciou seu
vínculo com o Serviço Público estadual, em 1983, na SEFAZ, até 1986, quando foi transferida para o CEPROMAT.

O Apelado, em suas contrarrazões, rebate as alegações e requer o desprovimento do Recurso (id. 17963963).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elizabeth Soares de Lara
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Funcional, proposta pela Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos na inicial.

Denota-se dos autos que
Elizabeth Soares de Lara
ajuizou a Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que
seu vínculo com o Serviço Público estadual iniciou em 1983, na SEFAZ, até 1986 quando foi transferida para o CEPROMAT.

Afirmou que, desde 2003, exerce as suas atividades na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, sendo o seu órgão de origem antes de ser transferida para o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT.

Asseverou que não detém qualquer prova do período ora alegado, visto que não localizou o registro das atividades.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos para declarar o seu direito à estabilidade
extraordinária prevista no Artigo 19, do ADCT, da Constituição Federal de 1988.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, formulados na inicial, julgou-os improcedentes (id. 17963955).

Contra essa decisão, insurge-se
Elizabeth Soares de Lara
, pretendendo
a reforma do ato sentencial
.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia, suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante alega nulidade da sentença, haja vista que o seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito é, exclusivamente, de direito, estava, devidamente, instruído, e que havia, nos autos, elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É assente juridicamente que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

As questões postas nestes autos, todavia, devem ser comprovadas por documentos e não por provas testemunhais, o que indica a dispensabilidade da realização das provas, haja vista que versa sobre matéria, exclusivamente, de direito.

Diante disso, é certo que o Juízo singular não cerceou o direito de defesa da Apelante, porque sua convicção já estava formada com os elementos de provas constantes dos autos.

Logo, não há falar em nulidade do ato sentencial.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito
.

O cerne da questão é saber se a Recorrente tem direito à estabilidade no cargo público, haja vista que alega que faz jus
à estabilidade no Serviço Público, porque amparada pelos requisitos previstos no artigo 19 do ADCT, uma vez que, ao tempo da promulgação da Constituição de 1988, já contava com mais de 05 (cinco) anos em efetivo exercício na Administração Pública Direta.

In casu
, constato que a
Apelante foi, inicialmente,
servidora pública de 1983 até 1986, exercendo suas atividades na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, e que, em 1986, foi transferida para o CEPROMAT.

Entrementes, o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

–

CEPROMAT– era uma empresa pública que foi fundada em 1973, pela da Lei n. 3.359 e, atualmente, a Lei Complementar Estadual n. 574, de 04 de fevereiro de 2016, alterou a denominação do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, para Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI.

Nota-se, portanto, que, ainda que a Apelante tivesse,
quando da promulgação da Carta Magna, o lapso temporal exigido pela norma transitória, ou seja, laborando no Serviço Público, por mais de 05 (cinco) anos, a prestação de serviço ocorreu para entidade de direito privado, já que o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso (CEPROMAT) era uma empresa pública, cuja natureza jurídica não está inserida no rol taxativo do artigo 19 do ADCT, previsto pelo legislador constituinte, para o preenchimento dos requisitos transitórios da estabilidade. Veja-se:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

Feitas essas considerações, não há como aplicar à Recorrente o art. 41 da Constituição Federal, de incidência apenas aos servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos.

Nesse sentido esta Egrégia Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. (N.U 0035803-21.2012.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/07/2019, publicado no DJE 11/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ARTIGO 19 DA ADCT – OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT – EMPREGADOS DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Com advento da Constituição Federal de 1988 a investidura em cargos ou empregos públicos exige aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, CF/88.

2. O constituinte originário inseriu norma transitória [art. 19 da ADCT] criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis dos três entes federados, da administração direta, autárquica e fundacional, que ingressaram no serviço público, antes da novel Carta, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público.

3. A estabilidade prevista no art. 19 da ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido: ADI 1301 RN; RMS 51257/MT.

4. Logo, os funcionários de pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista, não são abarcados pela estabilidade extraordinária outorgada pelo art. 19 da ADCT, aplicável, apenas, aos servidores públicos civis.

5. Sentença retificada em remessa necessária.

6. Recursos prejudicados. (RAC nº 175191/2014. Apelação Nº 10869/2017 - Classe Cnj - 198 Comarca Capital Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues)

Com efeito, constata-se que a estabilidade, reclamada pela Apelante, não lhe pode ser estendida, uma vez que ocupou, na verdade, emprego público, e não cargo público garantidor de estabilidade.

Logo, a manutenção do ato sentencial apelado

é medida que se impõe.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa. No mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto
por
Elizabeth Soares de Lara
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020